Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. Deve ser admitida a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.